Tribunal: TJSP
Processo: 2022924-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER EXPRESSAMENTE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. ERRO MATERIAL HAVIDO APENAS NO RELATÓRIO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, COM ORDEM DE CORREÇÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para corrigir erro material.